Tribunal: TJDFT
Processo: 0729504-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Consoante artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração não se destinam à submissão da matéria à reexame, mas ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, bem como para o suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.
2. Não configurados os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mostra-se impositiva a rejeição dos Embargos de Declaração, que não se constituem meio idôneo à manifestação do mero inconformismo contra o resultado do julgamento, com o objetivo de reexame da matéria, o que é defeso pela via recursal eleita.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.